Tribunal: TJSP
Processo: 2132625-32.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente que possui outro processo em andamento por receptação qualificada e condenação definitiva por receptação simples. A pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente que possui outro processo em andamento por receptação qualificada e condenação definitiva por receptação simples. A pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelos risco de contágio. Ordem denegada.